Tribunal: TJSP
Processo: 1041439-47.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – Ação de indenização e de anulação de débito tributário – Desapropriação indireta - Inocorrência – Ausência de desapossamento – Mera limitação administrativa – Prazo prescricional quinquenal - Ação ajuizada após o decurso do prazo – Reconhecimento da prescrição - Imóvel adquirido quando as restrições já existiam – Descabimento de indenização - Ônus

Ementa:
APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – Ação de indenização e de anulação de débito tributário – Desapropriação indireta - Inocorrência – Ausência de desapossamento – Mera limitação administrativa – Prazo prescricional quinquenal - Ação ajuizada após o decurso do prazo – Reconhecimento da prescrição - Imóvel adquirido quando as restrições já existiam – Descabimento de indenização - Ônus considerado na fixação do preço - Tema no 1.004/STJ - Autora que pagou R$ 180.000,00 por imóvel cujo valor venal superava R$ 1.150.000,00 - Cobrança de IPTU – Possibilidade - Limitação administrativa que não retira condição de proprietária - Hipótese de incidência do tributo verificada - Precedentes - Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da Autora - Inversão da sucumbência – Remessa Necessária e Apelação providas.